Tribunal: TJDFT
Processo: 0734590-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 sob a sistemática da repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao passo que o valor total da dívida apontado pela parte exequente é superior a este.
2. Recurso conhecido e desprovido.